Tribunal: TJDFT
Processo: 0718381-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718381-74.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LÉO CÉSAR DAL MOLIN RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ACP N. 94.0008514-1. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPC E BTNF. MARÇO DE 1990. QUITAÇÕES DE DOIS CONTRATOS EM 1987 E 1989 (CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL N. 87/00113-6 E N. 87/02016-5, RESPECTIVAMENTE). AUSÊNCIA DE “LANÇAMENTO” (OU MESMO MOVIMENTAÇÃO) EM MARÇO DE 1990 (CÉDULA DE CRÉDITO RURAL N. 87/01514-5). COMPROVADA A INEXISTÊNCIA DE VALORES A RESTITUIR. DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. LITIGIOSIDADE NO INCIDENTE DE LIQUIDAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA EXCEPCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A sentença coletiva prolatada nos autos da Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, condenou, de forma solidária, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S.A. à devolução de eventual diferença entre o índice de correção monetária aplicável em março de 1990 (IPC de 84,32%) e o BTNF (41,28%) incidente sobre as operações contratadas pelos mutuários. 2. Relativamente às cédulas de crédito rural n. 87/00113-6 e n. 87/02016-5, os documentos juntados pelo apelado (extratos de contas vinculadas e SLIP/XER712.) indicam que as quitações se deram em 06/04/1987 e 29/06/1989, respectivamente, ou seja, em momento anterior ao período que foi objeto da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 (março de 1990), inexistindo, assim, qualquer valor a ser restituído. 3. No que concerne à cédula de crédito rural n. 87/01514-5, a despeito da não comprovação de que teria ela sido lastreada pelo índice “encargos prefixados”, como alegado pelo apelado, os documentos juntados aos autos (extratos de conta vinculada e SLIP/XER712) indicam que não houve qualquer “lançamento” (ou mesmo movimentação) em março de 1990, inexistindo, assim, de igual modo, qualquer valor a ser restituído. 4. Entendendo que a causa está madura, pode o magistrado dispensar a realização da prova, uma vez que ele é o seu destinatário, bem como proceder ao julgamento da contenda, sem que isso implique em cerceamento ao direito de defesa, necessitando, apenas, com fulcro no princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, apresentar os fundamentos de sua decisão depois da livre apreciação das provas, o que, de fato, ocorreu no presente caso. 5. No caso em exame, nota-se que a prova almejada(perícia contábil) seria inútil para a finalidade indicada pelo apelante, na medida em que os contratos referentes às cédulas de crédito rural n. 87/00113-6 e n. 87/02016-5, foram liquidados, respectivamente, nas datas de 07/04/1987 e 29/06/1989 (rubricas intituladas “SALDO-LIQUIDADO e “ACE-OUTROS), ou seja, antes de março de 1990, bem como que, no que concerne à cédula de crédito rural n. 87/01514-5, não houve qualquer “lançamento” (ou mesmo movimentação) no retromencionado período (março/1990). 6. A despeito de não constar do rol do artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil, a incidência da verba honorária nas denominadas liquidações impróprias, a jurisprudência vem admitindo, em caráter excepcional, a condenação em honorários sucumbenciais no encerramento da liquidação de sentença, quando esse incidente processual apresentar elevada carga de litigiosidade, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. 7. Estando caracterizada, no caso concreto, elevada carga de litigiosidade, com atuação sistemática dos advogados, impõe-se a fixação de honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença. 8. RECURSO CONHECIDO, NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil, sustentando que não ocorreu nenhuma espécie de litigiosidade excessiva. Assevera, portanto, que deve ser afastada a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais; b) artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, afirmando que os honorários fixados pelo juízo de primeiro grau atingiram o patamar de 50% (cinquenta por cento) do valor atribuído à causa, não podendo ser considerados irrisórios, uma vez que afrontam aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Defende o afastamento dos honorários. Subsidiariamente, assevera ser adequada a redução a percentual mínimo sobre o valor atualizado da causa. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados LUCAS RIBEIRO GONÇALVES DIAS, OAB/MS 16.103, RODRIGO NUNES FERREIRA, OAB/MS 15.713, e GLAUBERTH RENATO LUGNANI HOLOSBACH FERNANDES, OAB/MS 15.388. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade O apelo especial não merece transitar quanto à indicada contrariedade ao artigo 85, §§ 1o, 2o e 8o, do CPC, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Os honorários advocatícios têm por escopo remunerar o trabalho dos patronos das partes. De fato, não consta do rol do artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil, a incidência da verba honorária nas denominadas liquidações impróprias, que é a situação em exame. No entanto, perceba-se que o aludido incidente processual foi marcado por elevada carga de litigiosidade com atuação sistemática dos advogados [...] Por conseguinte, é devida a condenação do apelante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais, com observância, em relação aos honorários, dos parâmetros estabelecidos pelo artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil [...] Informações Complementares: Data do ajuizamento da ação: 23/05/2022. Data da sentença: 14/11/2022. Data da sentença em embargos de declaração: 09/01/2023. Valor da causa: R$ 10.000,00 (dez mil reais). Honorários arbitrados na origem: R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil” (ID. 45122385). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). Por fim, indefiro o pedido de publicação em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Outrossim, determino que as publicações concernentes à parte recorrente sejam feitas em nome dos advogados LUCAS RIBEIRO GONÇALVES DIAS, OAB/MS 16.103, RODRIGO NUNES FERREIRA, OAB/MS 15.713, e GLAUBERTH RENATO LUGNANI HOLOSBACH FERNANDES, OAB/MS 15.388. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016